Tribunal: TJSP
Processo: 2262981-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária – Indeferimento – Insurgência – Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos – Comprovação nos autos que o agravante exerce cargo de operador de máquinas em estabelecimento agrícola não auferindo rendimentos mensais líquidos suficientes para arcar com as despesas do processo sem

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária – Indeferimento – Insurgência – Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos – Comprovação nos autos que o agravante exerce cargo de operador de máquinas em estabelecimento agrícola não auferindo rendimentos mensais líquidos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência - Benefício concedido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262981-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGUINALDO
CRISTIANO DA SILVA, é agravado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262981-86.2019.8.26.0000 -Voto no 16987 - SRF
2
VOTO No
: 16987
COMARCA : Foro Regional de Jabaquara 5a Vara Cível
AGTE.
: Aguinaldo Cristiano da Silva
AGDO.
: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária Indeferimento Insurgência Possibilidade - Documentos que
indicam a alegada insuficiência de recursos Comprovação nos autos que
o agravante exerce cargo de operador de máquinas em estabelecimento
agrícola não auferindo rendimentos mensais líquidos suficientes para
arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência -
Benefício concedido - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262981-86.2019.8.26.0000 -Voto no 16987 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 22 dos autos principais, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Jabaquara, Dra. Claudia Feliz da Lima que, nos autos
da “ação de danos morais c.c. inexistência de débito com pedido de tutela de
urgência” ajuizada pelo agravante, indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária
ao recorrente.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado e não respondido, diante da
ausência de formação da relação jurídico processual, sendo atribuído efeito
suspensivo ao recurso, nos termos do r. despacho de fls. 08/10.
É o relatório.
Trata-se a presente demanda de ação de indenização por danos
morais ajuizada pelo agravante, visando a declaração de inexistência do débito,
com condenação da agravada em danos morais.
Requereu a gratuidade da justiça.
No entanto, a decisão guerreada indeferiu a concessão dos
benefícios ao agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
A documentação apresentada pela parte não demonstra a condição de
hipossuficiência necessária à concessão do benefício, motivo pelo qual
indefiro o pedido.
Assim, providencie a parte o recolhimento das custas iniciais sob pena de
indeferimento.
Int.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Em suas razões, afirma em síntese que comprovou de forma
suficiente que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que juntou
Declaração de Pobreza, CTPS demonstrando ser trabalhador agrícola, com baixa
remuneração, além de extratos bancários com baixa movimentação. Sustenta
que sua declaração de imposto de renda comprova que possui renda mensal de
valor bruto aproximado de R$ 3.290,00. Requer a reforma, para concessão dos
benefícios pretendidos.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262981-86.2019.8.26.0000 -Voto no 16987 - SRF
4
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, V, do Código de Processo Civil de 2015.
A priori, destaca-se que entre os direitos assegurados aos
litigantes em juízo, desde que preenchidas as formalidades previstas no novo
Código de Processo Civil, estão os benefícios da assistência judiciária.
A lei supracitada estabelece uma presunção que favorece o
requerente da gratuidade, mas que não é absoluta, pois o juiz está autorizado a
exigir provas da hipossuficiência ou indeferir o benefício, se justo o motivo.
O Professor Jorge Americano em seus Comentários ao CPC, vol
1, p. 124-125 averbou: “Para alcançar a assistência, não é preciso que o
individuo viva da caridade pública, basta que esteja colocado na contingência de,
ou deixar perecer o seu direito por falta de meios para fazê-lo valer em juízo, ou
ter que desviar para o custeio da demanda e constituição do patrono os recursos
indispensáveis à manutenção própria, e dos que lhe incumbe alimentar, dentro do
conceito de família”.
Os artigos 98 e 99, §3o do NCPC estabelecem que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Nesse contexto, no presente caso, observa-se que os
documentos anexados nos autos, restam suficientes e pressupõem a
necessidade do agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Isso porque a cópia da CTPS às fls. 10 dos autos principais
comprova que o agravante exerce cargo de operador de máquinas em
estabelecimento agrícola, com remuneração de 7,03 a hora, o equivalente a
renda mensal líquida aproximada de R$ 1.500,00.
Os extratos bancários apresentados às fls. 17/18 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262981-86.2019.8.26.0000 -Voto no 16987 - SRF
5
subjacentes demonstram saldos ínfimos ao final de cada mês, sendo no mês de
Abril saldo no valor de R$ 2,75, Maio de R$ 1,58 e Junho de R$ 13,78.
Dessa forma, pelos documentos apresentados nos autos, ao
menos momentaneamente, resta certo que o agravante faz jus aos benefícios da
gratuidade da justiça pretendidos.
Nessa diretriz é o entendimento dessa E. Câmara:
“JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento cabível - Agravantes corretores de
imóveis que perderam rendimentos diante da crise do mercado imobiliário
e que estão perdendo a casa de morada diante da impossibilidade de
pagar
as
parcelas
do
financiamento
-
Comprovação
de
baixa
movimentação financeira com despesas de subsistência. NULIDADE DE
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E SUSPENSÃO
DE LEILÃO - Inadmissibilidade - Procedimento regular, mediante
notificação para purgação da mora e ciência da data do leilão do imóvel -
Impugnação genérica da dívida inadmissível - Recorrentes que sequer
apresentam a quantia incontroversa em aberto ou purgaram a mora -
Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente
provido para deferir a gratuidade aos agravantes.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2219327-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2019; Data de Registro: 04/02/2019)
(g.n.).
Ressalva-se, por fim, que poderá o agravado, a qualquer
momento, fazer prova da situação financeira do agravante, caso seja diversa da
demonstrada nos autos, fato que poderá levar à revogação do benefício,
tornando exigível a condenação, de acordo com o art. 98, §3 o do CPC/2015.
Desse modo, comprovada, ao menos a priori, a real necessidade,
é caso de concessão da gratuidade.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator